Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-52.2019.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-52.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ALEXANDRO BELLE - CPF: 868.138.461-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração de trânsito, declarou a nulidade das infrações sob alegação de clonagem de veículo. A parte apelada alegou receber notificações de infração de trânsito ocorridas em município diverso de sua residência e alega que seu veículo não saiu da localidade onde reside.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar a legitimidade do DETRAN-MT para compor o polo passivo e analisar a comprovação de clonagem do veículo, avaliando se foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

III.
Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o DETRAN-MT é legítimo para figurar no polo passivo, pois é responsável pelo registro e emplacamento dos veículos, o que está diretamente vinculado aos fatos narrados. 4. Em relação ao mérito, a presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito só pode ser afastada mediante prova cabal da clonagem, o que inclui, conforme regulamentação do CONTRAN, a realização de perícia e abertura de processo administrativo no órgão competente. 5. A alegação de clonagem exige comprovação robusta, que não se encontra nos autos, tendo em vista a ausência de prova pericial que demonstre a divergência entre o veículo do apelado e o suposto veículo clonado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de anulação dos autos de infração.

Tese de julgamento
:
"A presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito somente é afastada mediante prova pericial e comprovação em processo administrativo de clonagem de veículo, sendo insuficiente a alegação de deslocamento inviável como prova isolada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Resolução CONTRAN nº 969/2022, arts. 50 a 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, Apelação Cível nº 5014670-39.2018.4.03.6100, Rel. Des. Marli Marques Ferreira, j. 06.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0022868-22.2007.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Cláudia, nos autos da Ação Anulatória De Auto De Infração n. 1000839-52.2019.8.11.0101 movida por
ALEXANDRO BELLE
em desfavor do apelante do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração.

O Apelante alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que a competência para a aplicação das multas debatidas nestes autos é atribuição exclusiva da Prefeitura de Cuiabá, visto que as infrações foram aplicadas por ela

Argumenta que
“compete aos órgãos executivos de trânsito municipais a fiscalização e autuação das infrações, bem como a gestão dos processos administrativos relacionados, incluindo a aplicação de penalidades e a análise de recursos.”

Aduz que
“o autor não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar que o Detran/MT contribuiu para tal estado de coisas”.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, bem como, ser reconhecido a presunção do ato administrativo. (id. 246112739)

Contrarrazões (id. 246112745).

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela ausência de interesse, id. 249722183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Cláudia, nos autos da Ação Anulatória De Auto De Infração n. 1000839-52.2019.8.11.0101 movida por
ALEXANDRO BELLE
em desfavor do apelante do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração.

Versam os autos referenciais acerca de demanda anulatória de auto de infração de transito, em que parte Apelada alega receber notificações de autuação de infração lavradas no município de Cuiabá/MT, suspostamente pelo disposto no artigo 218, inciso II, do CTB (infração à velocidade permitida), mesmo não ter saído dos limites do município de União do Sul com a motocicleta.

A sentença recorrida entendeu o seguinte:

“[...] Com efeito, a parte autora acostou aos autos o boletim de ocorrência n°. 2017.349578, no dia 20.10.2017, ocasião em que registrou a desconfiança de que a placa de sua moto havia sido objeto de clonagem.

Foram juntados aos autos comprovantes de recursos de infração perante a Junta Administrativa – JARI-MT; cópia do Recurso de infração deferido em 04.12.2020; fotografias da moto (ID n°. 115999933 – pág. 1/78). Nota-se que foi lavrado auto de infração e a parte autora enviou recurso de multa de trânsito a JARI, tentando resolver junto às vias administrativas as infrações, supostamente, indevidas, contestando a multa e, em alguns casos, foi deferido, porém em outros, sem sucesso.

A autora recebeu diversas autuações, na cidade de Cuiabá, ou seja, fora do seu Município. Portanto, apesar de os atos administrativos gozarem de presunção de veracidade, essa presunção é
iuris tantum
, admitindo prova em contrário. E, no caso em apreço, ao receber as multas, o autor fez boletim de ocorrência, registrando a suspeita de clonagem; recorreu ao órgão autuador de várias multas, supostamente cometida por veículo clonado. Nesse sentido, o autor foi capaz de provar que o ato impugnado não condiz com a realidade, pois não era o seu veículo o envolvido nas infrações tampouco o condutor. A que se ponderar, que o autor mora em União do Sul, e as multas estão sendo lançadas na cidade de Cuiabá, aproximadamente, 700 km de distância, observa-se que, por mais de uma ocasião, o mesmo veículo foi registrado em localidades fisicamente impossíveis em razão da distância.

Diante deste quadro, conclui-se haver fortes elementos indicativos da existência de veículo dublê, tendo o autor adotado todas as providências que lhe eram exigíveis (registrou ocorrência policial e recorreu administrativamente). O DETRAN, por sua vez, não contestou especificamente os fatos narrados, e deve ser observado que a boa-fé se presume, e a má-fé deve ser provada, razão porque merece integral crédito a versão do autor.

Neste sentido, em analogia:

“RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEVIDA EXPEDIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CARRO CLONADO. PROVA DIABÓLICA. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LANÇADA EM DESFAVOR DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO VÍTIMA DE CLONAGEM DE PLACA. INDÍCIOS MÍNIMOS QUE COMPROVAM A CLONAGEM. DEPOIMENTO DA VÍTIMA DE ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0068557-49.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 11.10.2019)

“ MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÕES DE TRÃNSITO PRATICADAS EMVEÍCULO DUBLÊ OU CLONADO – LICENCIAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADODE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO– Autor que comprovou ser o legitimo proprietário do automóvel, afastando, por conseguinte, a incidência de multas praticadas por veículo ‘dublê’', cujas irregularidades não são de responsabilidade do impetrante, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida nesse aspecto – Pequeno reparo, no entanto, a fim de que a determinação de baixa das infrações de trânsito em nome do impetrante sejam limitadas àquelas apontadas nestes autos (fls. 13/15 e 18/21), praticadas nesta Capital e arredores – Reexame necessário provido em parte.”
(TJSP; Remessa Necessária 1006320-81.2017.8.26.0510; Relator (a): Carlos Von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Varada Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:17/10/2018).

REMESSA NECESSÁRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO DUBLÊ. Pretensão de substituição de placas e cancelamento de multas, em razão da existência de veículo dublê. Possibilidade. Reconhecimento pelo órgão de trânsito da existência de placa clonada. Provas suficientes ao deferimento do pedido. Sentença mantida. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000684-71.2017.8.26.0337; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018).

Deste modo, há elementos indiciários suficientes para, reunidos, representarem prova bastante para o acolhimento do pedido, determinando-se a anulação da pontuação das infrações citadas, do prontuário da parte autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim
DECLARAR A NULIDADE
dos autos de infração de nº 29670-L430549857-7455/00; 290670-L430582477-7455/00; 290670-L430622778-7455/00; 290670-L430638791-7455/00; 290670-L430657192-7455/00; 290670- L430692785-7455/00; 290670-L430783096-7455/00; 290670-L430811461-7455/00; 290670-L430917195-7455/00; 290670-L430920323-7455; 290670-L430929182-7455/00; 290670-L430945988-7463/00.[...]”

O Apelante, Detran MT, suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Na hipótese em que a parte autora pleiteia a nulidade das multas aplicadas pelo Município, em razão de fraude decorrente da clonagem do veículo, resta evidente a pertinência subjetiva dos réus em relação ao objeto do litígio.

Considerando a vinculação direta das partes com os fatos subjacentes à controvérsia, impõe-se que ambos integrem o polo passivo da relação processual, sendo legítimos para responder pelas consequências jurídicas decorrentes do ato administrativo questionado.

As infrações de trânsito em questão foram registradas pelo Município, sendo este o responsável pela aplicação das multas. Paralelamente, cabe ao
DETRAN
a atribuição de
proceder com o emplacamento e o controle do registro dos veículos
. Tal divisão de competências reforça a necessidade de o
DETRAN
integrar o polo passivo da presente demanda, uma vez que sua atuação é diretamente relacionada aos fatos que fundamentam o litígio.

Ademais, revela-se incontestável a legitimidade do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da presente demanda, pois, em casos excepcionais como o dos autos, a competência para responder à pretensão anulatória se estende tanto ao órgão incumbido do lançamento da multa quanto àquele responsável por sua arrecadação e pelo gerenciamento das implicações administrativas decorrentes.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SE FUNDA EM CLONAGEM DO VEÍCULO DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade passiva do DETRAN para ações em que se pleiteia a anulação de multas oriundas de veículo clonado já foi afirmada por esta Corte, uma vez que a citada autarquia, em decorrência da titularidade do cadastro geral de veículos, possui a atribuição para o registro e cancelamento das infrações de trânsito. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5114277-84.2017.8.09.0142, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019). (destacamos)

Destarte, embora o DETRAN não figure como órgão autuador, possui, indubitavelmente, legitimidade passiva em ações que buscam a exclusão de pontos e multas da CNH, dado que lhe compete a gestão integral do prontuário do condutor, função que guarda inequívoco nexo com o objeto litigioso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito.

Ultrapassada a objeção processual, passo a analisar o substrato da demanda.

A presente ação foi proposta com o objetivo de anular os autos de infração lavrados pelo Município em razão de infrações de trânsito supostamente cometidas por sua motocicleta. A parte autora registrou o boletim de ocorrência n°. 2017.349578, em 20 de outubro de 2017, demonstrando sua suspeita de que a placa de sua moto teria sido clonada.

É cediço que para afirmar que um determinado veículo foi clonado ou não, é necessária a comprovação por meio de prova do suposto direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. Cumpre reconhecer a notoriedade da existência de veículos circulando com placas com mesmos caracteres de identificação de outros.

O ato administrativo de imposição de multa pelo reclamado constitui presunção de veracidade e legitimidade, o qual, para ser suprimido, necessita da comprovação da existência de vícios, desvios ou abuso de poder, o que não se constatou no presente caso.

Seguramente, não se desconhece que os atos da Administração são dotados de presunção de legitimidade, mas tal presunção assume caráter “
juris tantum
” e isto significa que "
salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até [os atos] serem questionados em juízo
” (Celso Antonio Bandeira de Mello, in 'Curso de Direito Administrativo', 29ª ed., São Paulo, Malheiros, 2012, p.423).

Neste contexto, para o afastamento das multas deveria a parte autora ora apelada demonstrar, de forma inconteste, que o veículo, no horário da autuação, não trafegava naquele trecho.

Cumpre observar que, embora a parte apelada resida no município de União do Sul e as infrações de trânsito tenham sido registradas na cidade de Cuiabá — localidades distantes aproximadamente 700 quilômetros entre si —, os documentos juntados aos autos demonstram que as infrações não ocorreram em curto intervalo de tempo. Pelo contrário, elas apresentam um intervalo de meses entre si, o que afasta a alegação de inviabilidade material de deslocamento,
vide
id. 246112247, fls. 01/04.

De igual modo, a arguição de clonagem de placa não possui nenhum elemento comprobatório, inclusive sequer foi provado pelo reclamante a realização de requerimento administrativo junto ao DETRAN/MT, nos termos da resolução nº 969/2022 do CONATRAN,
in verbis
:

“Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

Art. 51. A instauração do processo administrativo de que trata o art. 50 terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone. Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Art. 52. O requerimento indicado no art. 51 deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópias reprográficas: a) do documento de identificação pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para pessoas naturais; b) do contrato social e suas alterações e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para pessoas jurídicas; c) do CRLV-e; d) da notificação de autuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo, se houver; e) da imagem do veículo, no caso de infração registrada por sistema automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização; f) do microfilme do Auto de Infração de Trânsito lavrado por agente de trânsito, se houver; e g) do recurso interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese em que a identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição;

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; e VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Parágrafo único. Os originais dos documentos mencionados nas alíneas a e g, do inciso I poderão ser solicitados no curso do processo administrativo, para conferência, bem como outros documentos além dos previstos neste artigo, sempre que necessário à instauração e instrução do processo administrativo de que trata este Capítulo.

Art. 53. Concluído o processo administrativo com a comprovação da existência de veículo dublê ou clone, deverá o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal:

I - inserir os caracteres "CL" ao final do Número de Identificação do Veículo (VIN) e do número de motor no registro do veículo original;

II - criar novo registro no sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;

III - realizar novo emplacamento do veículo original, com a nova PIV;

IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão "Registro de veículo clonado";

V - anotar a restrição administrativa "Registro de veículo clonado" no registro cujo VIN termine em CL; e

VI - realizar a "baixa por clonagem" do registro do veículo cujo VIN termine em CL.

§ 1º Nos casos em que incidir gravame financeiro sobre o veículo, a instituição financeira credora, ou o responsável pelo gerenciamento eletrônico do gravame deverão ser oficiadas, a fim de que seja suspensa ou cancelada a restrição financeira, cabendo à instituição financeira credora a responsabilidade exclusiva para a inclusão da restrição sobre a nova placa designada.

§ 2º Nos casos em que incidir restrição judicial sobre o veículo, o juízo responsável pela restrição deverá ser informado acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

§ 3º Nos casos em que incidir restrição "RFB" sobre o registro do veículo, a Receita Federal do Brasil (RFB) deverá ser informada acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

Art. 54. A troca das PIV dos veículos de que trata este Capítulo deverá ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone.

Art. 55. Os procedimentos administrativos em curso relativos às infrações cometidas com o veículo original serão migrados para o novo cadastro do veículo.

Parágrafo único: A pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone deverá ser excluída do prontuário do proprietário ou condutor, conforme o caso.”

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO INFRACIONAL DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DE PROVA DO CIDADÃO. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. De início, cumpre reconhecer a notoriedade na existência de veículos circulando com placas ostentando caracteres de identificação de outro veículo, realidade que tem impulsionado as autoridades legais realizarem o desenvolvimento de técnicas modernas e operações voltadas ao enfrentamento desse delito grave, geralmente associado a outros tantos crimes, praticados em território nacional. 2. Contudo, o ato administrativo de imposição de multa pela autarquia demandada constitui ato administrativo vinculado que goza da presunção de veracidade e legitimidade, a qual, para ser elidida, necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder, o que não se constatou na hipótese. 3. Para o afastamento da multa deveria a parte Autora (Apelada) demonstrar, de forma inconteste, que o veículo, no horário da autuação, não trafegava naquele trecho, portanto não se trata de prova impossível, competindo o ônus de provar a quem alega, art.
333
, inciso I,
CPC
vigente ao tempo dos fatos. 4. Por igual, a arguição de clonagem de placa não possui nenhum arrimo probatório, inclusive sequer foi comprovado pela autora (Apelada) a realização de requerimento junto ao DETRAN/SP, tendo como finalidade a instauração de processo para verificação de veículo clonado e, consequente possibilidade para a troca de placas, nos termos da Portaria DETRAN 1244/00. 5. Por sua vez, ausentes elementos cabais a afastarem a presunção de legitimidade da infração lavrada, que suficientemente identificou o veículo pertencente à parte Apelada, constando ali seus dados, o local e hora e a norma infringida, consoante o todo dos elementos ao feito carreados, assim de rigor a manutenção da autuação e de todos os seus efeitos. 7. Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso apelativo deve ocorrer, por consequência, a inversão do ônus sucumbenciais, nos termos em que fixados na sentença, observada a AGJ concedida. 8. Apelação provida. (TRF-3 -
ApCiv: 50146703920184036100 SP
, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLONAGEM DE VEÍCULO – DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES INSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistentes nos autos elementos suficientes que conduzem ao convencimento quanto à veracidade das alegações feitas pelo autor, o juiz poderá julgar improcedente o pedido, mormente quando aquele se manteve omisso na produção de provas. Clonagem não comprovada. (Ap 128057/2012, DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013) (TJ-MT -
APL: 00228682220078110041
128057/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2013)

Logo, para a comprovação de clonagem de veículo é necessária à perícia no automóvel, com o respectivo laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo, nos moldes da resolução do CONTRAN.

Em relação às multas aplicadas pelo DETRAN-MT, essas são dotadas de presunção de legitimidade e só poderão ser excluídas do prontuário do condutor se for comprovada a existência de veículo dublê ou clone através do procedimento administrativo que deverá ser instaurado pelo autor no órgão de trânsito competente, pois o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024